Tribunal: TJDFT
Processo: 0741591-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0741591-26.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ENERUGI ENGENHARIA LTDA AGRAVADO: DI SOLUCOES EM MARCENARIA LTDA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar de atribuição de efeito suspensivo, interposto por ENERUGI ENGENHARIA LTDA contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras, nos autos da ação de Cumprimento de Sentença no 0704138-34.2023.8.07.0020, ajuizada pela ora agravada. Eis, no que importa, o teor da interlocutória impugnada pelo recorrente (ID 51868996), verbis: Cinge-se a controvérsia na verificação de nulidade da citação da parte executada PAULO RICARDO DOS SANTOS FERNANDES - ME nos Autos da ação Monitória. A citação é o pressuposto de constituição da relação processual (art. 239, CPC), sendo que a sua ausência ou a irregularidade do ato citatório enseja a nulidade absoluta dos atos do processo m relação à pessoa a que se destinava (art. 280, CPC). Nesse contexto, sabe-se que o art. 248, § 4o, do CPC possibilita a entrega de mandado de citação a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, quando esta for realizada em condomínios edilícios, desde que corretamente endereçada. A citação de pessoa jurídica em endereço antigo não é válida quando a mudança de endereço já tiver sido comunicada à Junta Comercial, ainda que a alteração não tenha sido informada no próprio site da empresa. A decisão foi proferida pelo STJ no Recurso Especial 1.976.741/RJ. Além do mais, traz documentos de pessoa estranha a lide a fim de comprovar seus argumentos. No presente caso, não restou comprovado que a parte executada PAULO RICARDO DOS SANTOS FERNANDES - ME não estava estabelecida no condomínio quando da realização da citação via AR, tampouco comprovou suas alegações, devendo ser, portanto, válida a citação recebida por agente da portaria, surtindo todos os efeitos legais.. Ante o exposto, REJEITO a impugnação ao Cumprimento de Sentença e por consequência considero válida a citação da parte executada PAULO RICARDO DOS SANTOS FERNANDES - ME. Condeno a impugnante PAULO RICARDO DOS SANTOS FERNANDES - ME em honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento), sobre o valor do presente cumprimento de sentença, nos termos do artigo 85, §§ 1o e 2o, do CPC. Preclusa a presente decisão, INTIME-SE a parte exequente para apresentar planilha de débitos atualizada, no prazo de 5 (cinco) dias, procedendo-se à pesquisa SISBAJUD, em face de todas executadas. (...) (ID 51868996) Nesse sentido, e com a finalidade de ver concedida a liminar de efeito suspensivo, sustenta a agravante (ID 51868993), em síntese, que é flagrante o prejuízo que experimentará, haja vista que, em não sendo suspenso o Cumprimento da Sentença. Nesse molde, a agravante verá, injustamente, seu patrimônio se exaurir, pois já há pedido de bloqueio de valores. Assim, pede para que seja atribuído efeito suspensivo ao referido cumprimento de sentença, e, ao final, reformada a decisão recorrida para que declarada a nulidade da respectiva citação. O preparo foi devidamente recolhido (ID 51870165). É o relatório. Decido. Cediço que, em caos como o dos autos, o relator poderá deferir a antecipação de tutela recursal ou atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). Pois bem, no caso em análise, a agravante afirma que foi ferida em seu “direito de defesa, uma vez que Juízo ‘a quo’ não conheceu da matéria de ordem pública, contrariando a legislação vigente e a jurisprudência deste Tribunal”. Além disso, ressalta que é flagrante o prejuízo ante a hipótese de não concessão do almejado efeito suspensivo, haja vista o risco de exaurimento do seu patrimônio, pois, segundo destaca, “já há pedido de bloqueio de valores”. De fato, no que se refere a possível nulidade da citação, forçoso reconhecer que os argumentos apresentados pelo recorrente se mostram verossímeis, notadamente quanto à questão atinente à mudança de endereço, que, segundo insiste a agravante, teria ocorrido bem antes da determinação da referida comunicação judicial. Assume relevância, ainda, a natureza do direito referente à alegada nulidade de citação, denominada como “matéria de ordem pública”, que também foi objeto de discussão levantada pelo recorrente na peça inaugural. Aliás, o Superior Tribunal de Justiça já possui entendimento pacificado acerca desse tema, no sentido de que “a nulidade de citação é questão de ordem pública, que não se sujeita à preclusão e pode ser apreciada de ofício. Incidência da Súmula 83 do STJ” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.118.989/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023). Assim, mesmo que em juízo incipiente de cognoscibilidade, é possível concluir pela probabilidade do provimento do recurso. Diante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo ao recurso, até ulterior decisão do colegiado acerca do mérito do presente recurso. Dê-se conhecimento ao d. Juízo de origem dos termos da presente decisão, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada, no prazo legal. Brasília/DF, 2 de outubro de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator